Tribunal: TJMT
Processo: 1015376-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015376-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), VITOR DAGHETTI - CPF: 020.184.531-81 (EMBARGANTE), ALDIR PERGHER - CPF: 748.908.089-49 (AGRAVADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), DENISE DE ABREU E SILVA - CPF: 844.526.252-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015376-55.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
VITOR DAGHETTI.

EMBARGADO:
ALDIR PERGHER.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Gregory Guilherme de Arruda Rondon Maciel (identificado como Vitor Daghetti na petição) contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em fase de liquidação de sentença, no qual se postulava a quebra de sigilo bancário do devedor. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e erro material ao interpretar de forma equivocada o pedido de quebra de sigilo, que, segundo ele, teria por finalidade verificar a conduta do devedor no cumprimento da sentença e não o cálculo do valor da condenação. Requer, com base nesses argumentos, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao afastar o pedido de quebra de sigilo bancário com fundamento na ausência de demonstração de sua imprescindibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado explicita de forma clara e fundamentada a inexistência de demonstração da imprescindibilidade da quebra de sigilo bancário, assentando que a medida seria desproporcional frente aos princípios da intimidade e da reserva de jurisdição.

A fundamentação do julgado enfrentou de forma suficiente os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, afastando a ocorrência de omissão, contradição ou erro material.

A divergência entre a interpretação do embargante sobre a finalidade da medida e a compreensão do colegiado não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, mas pretensão de rediscutir o mérito da decisão.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC, salvo nas hipóteses legais expressamente previstas.

A jurisprudência do STJ é firme ao rejeitar embargos que visem apenas rediscutir o mérito da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mera discordância do embargante quanto à interpretação dada pelo colegiado não caracteriza omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC.

A negativa de quebra de sigilo bancário, quando devidamente fundamentada e ancorada na ausência de imprescindibilidade, não configura vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015376-55.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
VITOR DAGHETTI.

EMBARGADO:
ALDIR PERGHER.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VITOR DAGHETTI
em face do acórdão, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto n.o 1015376-55.2025.8.11.0000, conforme cito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A quebra de sigilo bancário somente é admissível mediante decisão judicial fundamentada, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida e a inexistência de meio probatório alternativo.

A mera alegação genérica de inadimplemento ou de resistência da parte contrária não autoriza, por si só, a adoção de medida invasiva como a quebra de sigilo bancário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; CPC, arts. 6o e 373, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.093510-3/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a Câmara Cível, j. 23.04.2025, pub. 25.04.2025.”

O embargante sustenta a existência de omissão e erro material no acórdão, ao argumento de que o colegiado teria interpretado equivocadamente o pedido de quebra de sigilo bancário formulado nos autos originários.

Aduz que a medida não se destinava à apuração do
quantum
na fase de liquidação, mas sim à verificação da conduta do devedor, especialmente no que tange ao cumprimento da obrigação imposta por sentença transitada em julgado.

Afirma que os documentos e fundamentos apresentados foram desconsiderados ou não enfrentados pelo colegiado, o que consubstanciaria omissão relevante, apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

Contrarrazões apresentadas no id. 295347363, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito de a tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso dos autos, o acórdão embargado foi claro e objetivo ao consignar que não restou demonstrada, pelo agravante, a imprescindibilidade da medida de quebra de sigilo bancário requerida.

A fundamentação adotada assentou-se na ausência de nexo específico entre os dados bancários solicitados e a finalidade explicitada, reputando, portanto, a medida como desproporcional frente ao princípio da reserva de jurisdição e da intimidade.

Importa frisar que a decisão enfrentou, de forma suficiente, os argumentos relevantes à formação do convencimento judicial. O fato de o embargante pretender conferir à quebra de sigilo finalidade diversa da identificada pelo colegiado – qual seja, a liquidação do julgado – não torna a decisão omissa ou contraditória.

Assim, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, e ainda impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025